Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-22.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011609-22.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (EMBARGADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – FIXAÇÃO CONFORME A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO –ASTREINTES – DESCASO DA PARTE QUANTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO VALOR MULTA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DE ACORDO COM AS CIRCUNTÂNICAS DA CAUSA – JUROS DE MORA – INVIABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a necessidade de intimação do devedor para cumprimento da medida liminar, bem como sobre o valor fixado a título de
astreintes
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1011609-22.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 134322193) que deu provimento parcial ao Apelo.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que n
ão se pronunciou quanto à exigência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da liminar.

Aduz, ainda, que o valor das astreintes merece redução, “
sob pena de ferir os princípios ora invocados, bem como causar à parte enriquecimento indevido
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022